Tribunal: TJES
Processo: 5000253-30.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Educação Fundamental Regular - Anos Iniciais
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-30.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: M. D. O. M.

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL. CRITÉRIO ETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOPEDAGÓGICA EXCEPCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por menor impúbere, representado por seu genitor, contra ato do Diretor de instituição de ensino e do Secretário Estadual de Educação do Espírito Santo, em razão da negativa de matrícula no 1º ano do ensino fundamental, sob o fundamento de não atendimento ao critério etário estabelecido na legislação educacional. O impetrante sustenta que a recusa é desarrazoada e traz prejuízos à sua trajetória escolar e emocional, alegando possuir maturidade e preparo para ingressar na nova etapa de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de idade mínima para ingresso no ensino fundamental, prevista em normas educacionais, pode ser flexibilizada; e (ii) estabelecer se a situação do impetrante se enquadra em exceção que autorize a mitigação do critério etário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação, assegurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 6º), deve observar as diretrizes e bases fixadas na legislação educacional, que condiciona o ingresso no ensino fundamental ao implemento da idade mínima de 6 (seis) anos até 31 de março do ano da matrícula (Lei n.º 9.394/1996, arts. 30 e 32, e Portaria MEC n.º 1.035/2018).

4. A fixação do critério etário não é arbitrária, mas fundamentada em pesquisas pedagógicas realizadas por órgãos competentes, visando garantir o desenvolvimento adequado da criança no ambiente escolar.

5. A flexibilização dessa regra deve ocorrer apenas em casos excepcionais, nos quais esteja comprovada, mediante avaliação psicopedagógica específica, a plena capacidade intelectual e emocional da criança para acompanhar o nível de ensino pretendido, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6. A declaração juntada aos autos evidencia que o impetrante ainda apresenta dificuldades de adaptação ao ambiente escolar, reforçando a inexistência de excepcionalidade que justifique sua antecipação ao ensino fundamental.

7. O Poder Judiciário não pode afastar o critério etário com base em juízo de proporcionalidade, pois a flexibilização indiscriminada comprometeria a isonomia e desorganizaria o sistema educacional.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.º 292, reconheceu a constitucionalidade do critério etário para ingresso na educação infantil e fundamental, reafirmando a legitimidade da restrição imposta pelas normas educacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A exigência de idade mínima para ingresso no ensino fundamental, fixada em normas educacionais, é legítima e não pode ser flexibilizada sem comprovação inequívoca de capacidade psicopedagógica excepcional.

2. A antecipação do ingresso no ensino fundamental sem a devida comprovação da maturidade necessária pode comprometer o desenvolvimento da criança e desorganizar o sistema educacional.

3. O Poder Judiciário não pode afastar a exigência etária com fundamento exclusivo na vontade dos responsáveis, sob pena de violação ao princípio da isonomia e insegurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei n.º 9.394/1996, arts. 30 e 32; Portaria MEC n.º 1.035/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n.º 292, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.08.2018; TJES, MS n.º 0000102-40.2018.8.08.0051, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.01.2020; TJES, MS n.º 0002300-15.2015.8.08.0032, Rel. Des.ª Elizabeth Lordes, j. 12.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
MIGUEL DE OLIVEIRA MEDEIROS,
menor impúbere, representado por seu genitor Marcel Medeiros Guimarães, em face de suposto ato ilegal atribuído ao
DIRETOR DO COLÉGIO LUSÍADAS LTDA
e ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO,
consubstanciado na negativa de realização de matrícula do infante para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental.

Conforme se extrai dos autos, o impetrante alega, em síntese, que a recusa de realização de matrícula do menor, revela-se desarrazoada, haja vista que se baseia em “
justificativa estritamente formal de não alcançar o critério etário, acarreta consequências irreversíveis em sua trajetória escolar e emocional
”.

Sustenta, ainda, que há nos autos elementos que evidenciam a maturidade e o preparo do infante para ingressar no ensino fundamental, afastando qualquer alegação de prejuízo ao seu desenvolvimento, mas sim indicando benefícios à sua formação.

Diante disso, pugna pela concessão de medida liminar, para que seja garantida o direito do infante ao imediato ingresso no 1º ano do ensino fundamental e, ao final, pela concessão da segurança, confirmando a liminar que vier a ser concedida.

Decisão (id 11668809), deferindo o pedido liminar em sede de plantão.

Despacho (id 11675082), determinando a intimação do impetrante para que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da AJG.

No id 11935390, o impetrante comprovou o pagamento das custas processuais.

Decisão (id 11970041), revogando a medida liminar anteriormente concedida.

No id 12053560 o impetrante interpôs agravo interno.

Informações da autoridade coatora pela denegação da segurança (id 12226734).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança (id 12348219).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
MIGUEL DE OLIVEIRA MEDEIROS,
menor impúbere, representado por seu genitor Marcel Medeiros Guimarães, em face de suposto ato ilegal atribuído ao
DIRETOR DO COLÉGIO LUSÍADAS LTDA
e ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO,
consubstanciado na negativa de realização de matrícula do infante para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental.

Conforme se extrai dos autos, o impetrante alega, em síntese, que a recusa de realização de matrícula do menor, revela-se desarrazoada, haja vista que se baseia em “
justificativa estritamente formal de não alcançar o critério etário, acarreta consequências irreversíveis em sua trajetória escolar e emocional
”.

Sustenta, ainda, que há nos autos elementos que evidenciam a maturidade e o preparo do infante para ingressar no ensino fundamental, afastando qualquer alegação de prejuízo ao seu desenvolvimento, mas sim indicando benefícios à sua formação.

Diante disso, pugna pela concessão de medida liminar, para que seja garantida o direito do infante ao imediato ingresso no 1º ano do ensino fundamental e, ao final, pela concessão da segurança, confirmando a liminar que vier a ser concedida.

Tecidas tais considerações, tendo em vista que o impetrante não trouxe aos autos nenhum fato novo capaz de afastar ou modificar a análise fática e jurídica realizada ao apreciar o pedido liminar, não vejo motivos para alterá-la.

Explico.

O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Estabelecida tal premissa, conforme é cediço, o direito a educação encontra previsão na Constituição Federal de 1988 em seu art. 6º como direito social, constituindo, portanto, direito de todos e dever do Estado e da família.

Outrossim, com base nos artigos 30 e 32 da Lei n.º 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, a educação infantil na pré-escola é destinada a crianças de quatro a cinco anos de idade, enquanto o ensino fundamental, com duração de nove anos e caráter obrigatório, deve ser iniciado aos seis anos de idade.

Estabelece, ainda, que o ensino fundamental tem como objetivo a formação básica do cidadão, promovendo o desenvolvimento da capacidade de aprender, o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do meio social e natural, bem como a aquisição de conhecimentos e valores essenciais à vida em sociedade.

Nesse sentido, em conformidade com as aludidas regras, o Ministério da Educação, por meio da Portaria n.º 1.035/2018 homologou o Parecer CNE/CEB n.º 2/2018, instituindo a data de corte etário para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental como sendo 31 de março do ano em que ocorre a matrícula.

Dessa forma, o ingresso no ensino fundamental fica condicionado ao implemento, pela criança, da idade de 6 (seis) anos até
31 de março do correspondente ano
.

Nesse particular, deve ser ressaltado que, ao contrário do que pretende aduzir o impetrante, a delimitação dos níveis escolares por faixa etária não foi estabelecida de maneira fortuita, mas fundamentada e baseada em pesquisas e estudos conduzidos por órgãos que detém expertise técnica para tanto.

Destarte, a flexibilização dessa regra deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando demonstrada, por meio de avaliação psicopedagógica, a plena capacidade intelectual e emocional da criança para acompanhar o nível de ensino pretendido, o que não restou comprovado
in casu.

Assim, a meu sentir, permitir a matrícula de alunos em etapas escolares para as quais ainda não possuem maturidade adequada pode gerar impactos negativos, incluindo dificuldades de adaptação, insegurança emocional e até mesmo um amadurecimento precoce, comprometendo o desenvolvimento saudável da criança.

Nesse aspecto, embora alegue que efetivamente o impetrante esteja apto, em todos os aspectos já pontuados, a ingressar no ensino fundamental, chamo atenção à declaração colacionada aos autos,
firmada pela pedagoga do Centro de Educação Infantil no qual o infante esteve matriculado desde o ano de 2021 (id 11668807),
no sentido de que “o aluno até o presente momento apresenta dificuldade em ficar sentado ou permanecer por algum tempo no mesmo ambiente”, o que demonstra que talvez ele não tenha alcançado maturidade necessária para o ingresso no ensino fundamental, sendo temerário, neste momento, autorizar a supressão de etapas da sua vida escolar.

Ademais, entendo que não compete ao Poder Judiciário flexibilizar o critério legal com base em juízo de proporcionalidade, pois qualquer interpretação mais permissiva resultaria em uma ampliação indefinida, dado que, em situações dessa natureza, sempre existirão casos limítrofes ao marco legal estabelecido.

Conforme pontuou a autoridade coatora, o fato de ter nascido após 31 de março de 2019 não configura situação excepcional, já que 40.670 crianças no estado se encontram na mesma situação.

Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.º 292, julgou constitucional a limitação de idade prevista na referida resolução para o ingresso na educação infantil, tendo prevalecido o voto do Ministro-Relator Luiz Fux, no sentido de que a fixação de idade mínima e marco temporal não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem o direito ao acesso à educação.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INDEFERIDA POR NÃO PREENCHER IDADE MÍNIMA. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. MENOR JÁ CURSOU DOIS ANOS LETIVOS EM DECORRÊNCIA DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. IRRAZOABILIDADE NA DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DE ANO PARA SE ADEQUAR À FAIXA ETÁRIA ESTIPULADA PELO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Na hipótese em apreço, a impetrante teve seu pedido de matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, em escola municipal, indeferido sob a justificativa de que não possuía a idade mínima exigida 6 (seis) anos de idade até o dia 31 de março, ao passo que completaria tal idade apenas no dia 30 de julho. 2) A Instância Primeva, em fevereiro de 2018, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a efetivação da matrícula da menor, malgrado não preencher o critério etário estipulado pela Resolução nº 3.777/2014 do Conselho Estadual de Educação e das Portarias nº 481 e 482 de 2017, sob a justificativa de que a exigência imposta carece de razoabilidade. Após oito meses, o magistrado confirmou, em sentença, a tutela provisória concedida. 3)
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no julgamento conjunto da ADC 17 e ADPF 292, entendeu pela constitucionalidade de diferentes normas constantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Resolução nº 06/2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE) que exigem idade mínima e fixam marco temporal definido para o ingresso na educação infantil e fundamental. 4)

Prevaleceu no Pretório Excelso a tese de que os dispositivos da LDB (lei nº 9.394/96) que estipulam idade mínima para ingresso na educação infantil e ensino fundamental (arts. 30 e 32 da referida lei) são constitucionais, de tal sorte que a data de 31 de março, definida como corte de idade para matrícula pela aludida Resolução do CNE, deve ser observada. O STF levou em consideração que tal data foi assentada pelo Ministério da Educação após discussões e audiências públicas com especialistas em todo o País.
5) Todavia, não há como deixar de reconhecer que já se passaram 1 (um) ano e 10 (dez) meses desde a concessão da liminar e o ingresso da autora na escola, sendo lícito assumir, inclusive, que a menor já esteja finalizando o segundo do ensino fundamental. Irrazoável, pois, qualquer determinação no sentido de compelir a criança a repetir de ano para que se adéque à faixa etária estipulada pelo CNE. 6) (...) (STJ REsp 709.934/RJ). 7) Sentença mantida. (TJES - MS n.º 0000102-40.2018.8.08.0051, Terceira Câmara Cível, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data do Julgamento: 31/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EDUCAÇÃO INFANTIL – LIMITE ETÁRIO – IDADE COMPLETADA APÓS A DATA ESTIPULADA PELA RESOLUÇÃO Nº 05⁄2009 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO – EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA – MEDIDA LIMINAR – PRECARIEDADE DA DECISÃO – POSSIBILIDADE DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – (...) 2 –
A separação dos níveis escolares por faixa etária não foi instituída de forma casual ou aleatória, sendo precedida de pesquisas e estudos, realizados por órgão competente, sendo certo que a flexibilização da referida regra só deve ser feita em casos excepcionais, quando comprovada a capacidade psicológica e intelectual do aluno, por meio de avaliação psicopedagógica.
3 – Permitir a matrícula de crianças em nível escolar para o qual não possui maturidade suficiente pode acarretar sérios problemas de ordem emocional e psicológica, o que poderia gerar uma certa insegurança ao infante ou até mesmo um amadurecimento precoce. 4 – Recurso conhecido e provido. 5 – Sentença reformada. (TJES - MS n.º 0002300-15.2015.8.08.0032, Terceira Câmara Cível, Relatora: Des.ª Elizabeth Lordes, Data do Julgamento: 12/04/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MENOR DE 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. - De acordo com o artigo 30 da Lei 9.394/1996, A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Regulamentando o mencionado dispositivo legal, o artigo 2º da Resolução n. 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, estabeleceu que Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula.
2. - Hipótese em que não há comprovação de que o impetrante tenha capacidade e amadurecimento intelectuais acima da média, hábeis a justificar a mitigação do requisito do limite etário para matrícula em pré-escola.
3. - Contudo, não é razoável reverter a situação consumada pelo deferimento da medida liminar, haja vista que a modificação da respeitável sentença importaria em retrocesso no avanço escolar do menor, obrigando-o a repetir ano já cursado da pré-escola, o que importaria em inegáveis prejuízos ao seu processo de aprendizado, consolidando-se a situação em razão do decurso do tempo. (TJES - MS n.º 0000359-93.2016.8.08.0032, Terceira Câmara Cível, Relatora: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Data do Julgamento: 07/12/2017)

Por todo o exposto,
DENEGO a segurança pleiteada
, e
JULGO PREJUDICADA
a análise do agravo interno.

Eventuais custas remanescentes pelo impetrante.

Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.